Tribunal: STF
Processo: HC 188499
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes. Artigo 337 do Regimento Interno do STF. Pretensão de rediscutir o deslinde da causa. Impossibilidade. Segundos embargos de declaração com objetivo de promover a rediscussão de questão já analisada. Não conhecimento. Precedentes. Embargos dos quais não se conhece, com determinação de arquivamento dos autos e o consequente reconhecimento do trânsito em julgado, a ser certificado logo após o julgamento do recurso.